Tribunal: TJDFT
Processo: 0744575-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744575-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: CELSO SATORU KURIKE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e por ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença 0705517-54.2020.8.07.0007, acolheu em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelos agravantes e os condenou ao pagamento de multa e honorários previstos no art. 523, §1o do CPC. Os agravantes explicam que a parte agravada iniciou Cumprimento Provisório de Sentença com base em sentença condenatória não transitada em julgado. Elucidam terem apresentado tempestivamente apólice de seguro garantia acrescido de 30% do valor da condenação, bem como impugnação ao Cumprimento de Sentença. Esclarecem que, acolhido em parte o cumprimento de sentença, o juízo aplicou a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o do CPC. Destacam a necessidade de Reforma desta decisão. Argumentam que apresentaram apólice de seguro garantia não com o intuito de garantir o juízo para apresentar impugnação, mas com objetivo de que não fosse aplicada a multa e fixado os honorários previstos no art. 523, §1o do CPC. Aduzem que a apólice de seguro garantia apresentada preencheu todos os requisitos necessários para fins de substituição de penhora, sendo modalidade válida para tanto, sendo indevida a aplicação da multa e honorários estabelecidos pelo juízo. Alegam, ainda, que se houvesse o depósito integral do valor cobrado, não seria possível seu levantamento por o Cumprimento de Sentença ser provisório. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do agravo e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e afastar a multa e os honorários fixados. Preparo ID 20269038. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: (...) A presente impugnação ao cumprimento de sentença encontra seu fundamento nos termos do art. 525, § 1°, inc. V do CPC. os autos, diante da expressa concordância das partes com o valor apresentado pela Contadoria como devido, entendo que não há mais controvérsia a ser dirimida, ficando desde já fixado como valor para execução o indicado pelo Auxiliar do Juízo, segundo planilha de débito id. 69212226. De início, ressalto que a aceitação das partes pelo montante indicado pela Contadoria obsta qualquer análise dos argumentos apresentados pelas partes quanto à adequação do individual montante declinado, a partir do título judicial que lastra este pleito executivo, nitidamente provisório. Nesse quadro, o saldo devido ao credor é de R$ 169.532,27. Outrossim, o impugnado-exequente requer a aplicação de multa e honorários, ambos no patamar de 10% cada, com fulcro no art. 523, § 1o do CPC. Razão assiste à parte credora. Explico. Reportando-se ao tempo de recebimento do pedido de cumprimento de sentença (id. 62854587), então regularmente intimada, a executada limitou-se na petição de impugnação, id. 64833992, indicar o saldo entendido como correto e ofertar seguro judicial para buscar atribuição de efeito suspensivo, ao argumento de ser considerado meio menos gravoso para o executado. Contudo, cumpre esclarecer ao executado que o fato de ter sido apresentado seguro garantia nos autos não elide a incidência da cobrança da multa e honorários de cumprimento de sentença previsto no art. 523 do CPC. Isso porque a inteligência do art. 523, § 1o do CPC aponta que a multa e os honorários são elididos apenas com o pagamento dentro do prazo de 15 (quinze) dias e não com a apresentação do seguro. Além do mais, a aplicação de pretenso efeito suspensivo para obstar a adoção de medidas de constrição, a partir da juntada de documentação de contratação pela devedora de seguro judicial (art. 835, § 2o, CPC), não se confunde ou prejudica a oportuna quitação de algum valor, a título de parcela incontroversa (art. 523, CPC). A executada deixou de realizar o pagamento de qualquer quantia, ainda que apresentado valor próximo do correto, conforme apurou-se a Contadoria. A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial do Eg. TJDFT: (...) Diante disso, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença, o qual deverá ter seu prosseguimento em seus ulteriores atos, considerando-se, para tanto, os valores indicados pela Contadoria Judicial, id. 69212226. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na proporção de 50% para cada (R$ 250,00), nos termos do art. 85, § § 1o e 8o, do CPC, diante da imprecisão do valor considerado correto, segundo apurado pelo contador judicial. Ausente qualquer pagamento no prazo legal de 15 dias (art. 523, § 1o do CPC), pertinente a inclusão de multa e honorários, ambos de 10% cada (id. 68959569), sobre a condenação (R$ 169.532,27), o que perfaz o crédito suplementar de (R$ 33.906,45; 10% + 10%), segundo estabelece art. 520, § 2o do CPC. Assim sendo, a execução tem o valor global de R$ 203.438,72. Vale lembrar que o presente cumprimento de sentença PROVISÓRIO é processado, segundo seguro judicial ofertado pela executada, id. 58111724 – 58111733. Feito isso, por se tratar de cumprimento provisório, preclusa esta decisão, necessário se aguardar notícia de trânsito em julgado. (destaques no original) O Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executado do Cumprimento de Sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixado honorários advocatícios. Vejamos: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. O art. 525, por sua vez, autoriza a parte executada a apresentar impugnação ao Cumprimento de sentença após transcorrido o prazo para pagamento. Transcrevo: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 em o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Resta claro, pela análise dos artigos acima citados que transcorrido o prazo inicial de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário do valor cobrado passa a ser devida a multa e os honorários advocatícios. Além disto, a interposição pelo devedor de impugnação ao cumprimento de sentença não suspende e nem interrompe o prazo para pagamento. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o simples depósito judicial do valor executado com a finalidade de garantir a impugnação tem o condão de afastar a aplicação da multa e dos honorários. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 626307/SP. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS. 1. Incabível o sobrestamento do feito em virtude do Recurso Extraordinário no 626307/SP, porquanto houve na instância superior indeferimento do pedido de suspensão nacional. 2. O depósito efetuado pelo devedor apenas para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença, não afastando a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Precedentes desta Corte. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1261346, 07093561120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR COMO GARANTIA DO JUÍZO E NÃO COMO EFETIVO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. O depósito a título de garantia do juízo não se confunde com o efetivo pagamento, porquanto o montante não fora colocado à disposição para levantamento. Desta feita, em tais casos, deve incidir multa de 10% sobre o valor devido, bem como honorários advocatícios de igual percentual (10%), tal qual preconiza o art. 523, §1o, do NCPC. II. Agravo de instrumento conhecido e improvido. III. Decisão mantida. (Acórdão 1263995, 07086243020208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido entende-se que a apresentação de seguro garantia não é suficiente para afastar a mula e a fixação dos honorários previstos no art. 523, §1o do CPC. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (NCPC, ART. 523, § 1o). PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA.. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO. CABIMENTO DA SANÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONTROVERTIDO. GARANTIA DO JUÍZO NÃO ENCERRA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação (CPC, art. 523, § 1o), não ilidindo a sanção a subsistência de garantia consumada mediante oferecimento de seguro garantia, à medida em que o aviamento do incidente afasta o pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples oferecimento de garantia. 2. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado, liberando o obrigado, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito realizado para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeito a condição, tornando sua plena fruição controversa, tornando imperativa a incidência dos acessórios sobre o débito tornado controverso se refutada a impugnação (CPC, art. 523, § 1o). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1272326, 07138761420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DE NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DEVEDOR DE ATOS PROCESSUAIS NA ORIGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SEGURO GARANTIA. EQUIVALÊNCIA À PENHORA EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA NA HIPÓTESE DE NÃO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5 - O seguro garantia só não se confunde com o cumprimento voluntário da obrigação, até mesmo porque a sua apresentação não afasta o valor da multa e dos honorários advocatícios a que se referem o § 1o do artigo 523 do CPC. Entretanto, a legislação processual civil (artigo 835, § 2o, do CPC) equipara o seguro garantia a dinheiro, para fins de penhora, do que exsurge a possibilidade de que seja utilizado para pagamento da dívida (artigo 831 do CPC), sem ser concebido como adimplemento voluntário, além de servir como fundamento para a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada, o que ocorreu. Assim, não há qualquer error in procedendo em advertir a parte de que, inadimplido voluntariamente o pedido, o seguro garantia poderá ser aproveitado para pagamento da dívida exequenda. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1260557, 07260863420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018). 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1863214/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020) Destaco, por fim, que o fato de o agravado ter ajuizado Cumprimento Provisório de Sentença e que o valor depositado não poderá ser levantado antes do trânsito em julgado da sentença, exceto se caucionado o juízo, não afasta a obrigação dos agravantes executados de adimplir voluntariamente a dívida para não serem onerados com a multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC, conforme estabelece o art. 520, §2o do CPC. Transcrevo: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) § 2o A multa e os honorários a que se refere o §1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Neste sentido entende esta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. I. De acordo como artigo 520, § 2o, do Código de Processo Civil, "a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa". II. Efetuado o pagamento parcial no prazo legal, sobre o débito remanescente incidem a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1249475, 07075714820198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA PRINCIPAL. OFERTA DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) 3 - Na hipótese os requisitos estão presentes.Nada obstante, por não se tratar, o seguro garantia, de pagamento, incide sobre o valor do débito multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, a que aludem o art. 520, §2o, e o art. 523, §1o, ambos do CPC. 5 - Deve, portanto, ser a impugnação à execução ser recebida no efeito suspensivo, tendo em vista a oferta de seguro garantia judicial, reconhecendo-se, no entanto, a incidência da multa e dos honorários advocatícios a que aludem o art. 520, §2o, e o art. 523, §1o, ambos do CPC, por não se equiparar a garantia do juízo ao pagamento voluntário da obrigação. 6 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1217105, 07158849520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando que no caso dos autos o seguro garantia não se confunde com adimplemento voluntário, correta a decisão que aplicou a multa e fixou honorários. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 7 de outubro de 2020 18:41:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador